Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001380-92.2018.8.11.0013
RECORRENTE(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(S): ISADORA MARÇAL DE ABREU
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45557985) interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52640993):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA – MATERIAL CIRÚRGICO – NEGATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – (PRECEDENTE DO STJ) RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Opera-se a preclusão quando o saneador restou irrecorrido.
“[...] Na linha dos precedentes desta Corte, a recusa injusta no fornecimento de materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico caracteriza dano moral passível de indenização. 5. Na hipótese dos autos, a compensação fixada pelo prejuízo extra-patrimonial foi fixada de forma razoável, não merecendo ajustes.” (...) (AgInt no REsp 1779727/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001380-92.2018.8.11.0013. RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 18/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 188, I, e 421, parágrafo único, do Código Civil; artigo 10, § 4o, da Lei n.9.656/98; artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 e artigo 51, IV, § 10, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a negativa de fornecimento do material cirúrgico “Kit True-Lok Plus para Grave”, necessário para realização de procedimento para correção de pé torto congênito, não configuraria dano moral por consubstanciar exercício regular de direito diante da suposta inexistência de previsão legal ou contratual de cobertura do item citado. Acrescenta que devem prevalecer as regras previstas no contrato firmado entre as partes, em observância ao princípio da intervenção mínima.
Aduz que a legislação consumerista se aplica subsidiariamente aos contratos privados de plano de saúde, apenas na hipótese de omissão da lei específica, nos termos do artigo 35-G da Lei n. 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde), o que não teria ocorrido, in casu.
Recurso tempestivo (id. 45637976) e devidamente preparado (id. 45703957).
Contrarrazões no id. 49176984.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 188, I, e 421, parágrafo único, do Código Civil; artigo 10, § 4o, da Lei n.9.656/98; artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 e artigo 51, IV, § 10, II do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que o material cirúrgico “Kit True-Lok Plus para Grave”, necessário para realização de procedimento para correção de pé torto congênito, não estaria previsto no Rol da Agência Nacional de Saúde ou no contrato firmado entre as partes, de modo que a negativa de fornecimento do referido item consubstanciaria exercício regular de direito, afastando, portanto, os danos morais. E acrescenta que devem prevalecer as regras firmadas entre as partes, em observância ao princípio da intervenção mínima.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 52640993):
“Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora o plano de saúde possa limitar as moléstias que terão cobertura contratual, jamais pode dispor sobre o tratamento e/ou terapia indicada pelos profissionais especializados na busca da cura, sendo abusiva a recusa ao fornecimento de kit cirúrgico imprescindível para a garantia da saúde e vida do beneficiário.
(...)
Sendo assim, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes garantia o tratamento de patologia que acomete a autora, se afigura abusiva a recusa do Kit prescrito pelo profissional médico como mais adequada à cirurgia da paciente, lastreada em uma suposta cláusula restritiva e/ou remissão da doença, que sequer restou demonstrada nos autos.
(...)
Deste modo, deve ser considerado abusiva a negativa de cobertura sob a alegação de que o procedimento não atende às diretrizes de utilização descritas no Rol da Agência Nacional de Saúde, uma vez que o tratamento está contemplado pela respectiva agência.
Da recusa na cobertura do atendimento à autora pela operadora de plano de saúde advém o dever de indenizar,” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS, por si só, não autoriza a negativa de cobertura; de que a referida conduta enseja a condenação por dano moral; e de que, existindo previsão contratual de cobertura da enfermidade, não há falar em negativa de fornecimento dos materiais adequados ao seu tratamento, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). (...) (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESINFLUÊNCIA NO JULGAMENTO DA CAUSA. SÚMULA No 284. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MATERIAL EXPERIMENTAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, a recusa injusta no fornecimento de materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico caracteriza dano moral passível de indenização. 5. Na hipótese dos autos, a compensação fixada pelo prejuízo extra-patrimonial foi fixada de forma razoável, não merecendo ajustes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1779727/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 188, I, e 421, parágrafo único, do Código Civil; artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98; artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 e artigo 51, IV, § 10, II do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 35-G da Lei n. 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde), ao argumento de que a legislação consumerista se aplicaria subsidiariamente aos contratos privados de plano de saúde, apenas na hipótese de omissão da lei específica, o que não teria ocorrido na presente demanda.
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII